Tribunal: TJDFT
Processo: 0702312-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702312-98.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WESLEY MESQUITA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TERMO DE APELAÇÃO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO NÃO JUSTIFICADO. READEQUAÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE 1/3. PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença do Tribunal do Júri que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, do CP e art. 14 da Lei n. 10.826/03, na forma do art. 69 do CP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: i) houve nulidade posterior à pronúncia; ii) a sentença do Juiz Presidente é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; iii) a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; e, iv) houve erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica, porque não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu. 4. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verifica-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei, de forma que a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492 do Código de Processo Penal. 5. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivo para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados, que acolheu a tese acusatória, está embasada no depoimento da vítima, de testemunhas, no laudo de exame de corpo de delito e demais provas produzidas nos autos. 6. O julgamento pelo tribunal popular rege-se pelo princípio da soberania dos veredictos, com expressa previsão constitucional (art. 5o, XXXVII, “c”, CF), de modo que, em recurso de apelação, não pode uma questão decidida pelo júri popular ser reformada pelo Tribunal de Justiça, a não ser que a questão controvertida decorra de decisão do Juiz-Presidente. 7. Não justificado na sentença o critério de exasperação da pena-base e sendo o utilizado dissonante da orientação jurisprudencial, deve haver readequação da pena. 8. Tendo o réu percorrido grande parte do iter criminis, aproximando-se da consumação do delito, é correta a redução da pena na fração de 1/3 (um terço) em razão da tentativa, conforme art. 14, parágrafo único, do Código Penal. 9. O c. STF, no julgamento do RE n. 1235340/SC, apreciando o tema 1.068 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada". IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 155 e 593, inciso III, alínea "d", ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que a condenação se baseou tão somente em elementos colhidos no inquérito. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 155 e 593, inciso III, alínea "d", ambos do Código de Processo Penal, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: A prova produzida em Juízo demonstra a existência de dolo homicida, na medida em que os depoimentos colhidos indicaram que o réu efetuou disparos de arma de fogo na direção da vítima, atingindo-a nas costas. Assim, tem-se que o crime pelo qual o réu foi condenado - homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo - encontra respaldo no conjunto probatório formado nos autos, sobretudo, diante dos depoimentos testemunhais e da prova documental, havendo, portanto, prova no sentido de que ele foi o autor dos disparos de arma de fogo. Nesse sentido, os jurados acolheram a tese de que o réu praticou o crime por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, com animus necandi na conduta. Dessa forma, a investigação criminal e os depoimentos das testemunhas não deixam dúvidas de que o réu foi o autor do crime. Sendo assim, é possível extrair, a partir das declarações plenárias, o dolo por parte do réu, ou seja, a intenção de ceifar a vida da vítima. Desta feita, resta claro que a decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos [...] Com efeito, percebe-se que a decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, mormente porque a prática do crime está amparada pelas declarações plenárias acima mencionadas e pelas demais provas produzidas nos autos (ID 74267495). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp n. 2.739.266/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016